Tribunal: TJDFT
Processo: 0721327-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0721327-98.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE LURDES RODRIGUES FERREIRA RECORRIDO: R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME DECISÃO É consolidado o entendimento de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo (STJ, AgRg na Recl n. 4.312/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na Recl n. 4.885/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha). No mesmo sentido é o Enunciado n. 168 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (Fonaje): “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015.” (XL Encontro - Brasília-DF). E nos termos do art. 31, caput, e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.” No caso, o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indeferido (ID 63540136) e a recorrente deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal no prazo assinalado em lei. Por conseguinte, com fundamento nos artigos 11, inc. XIII e 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua deserção. A recorrente arcará com os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006